Tribunal: TJMT
Processo: 1028066-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028066-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), EDUARDO SEVERO DA SILVA - CPF: 003.287.091-40 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), THAYSON HENRIQUE MOTA - CPF: 039.862.821-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e de que não haveria perigo de dano por a negativação datar de mais de um ano.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, quando há indícios de fraude na contratação.

III. Razões de decidir:

3. Há probabilidade do direito quando o consumidor comprova que o débito está vinculado a endereço, e-mail e telefone que não lhe pertencem, indicando possível fraude na contratação.

4. Em situações nas quais o consumidor nega a existência de relação jurídica, inverte-se o ônus da prova, cabendo à fornecedora demonstrar a legitimidade da contratação, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

5. O perigo de dano está presente independentemente do tempo da negativação, pois o dano decorrente da manutenção indevida do nome em cadastros restritivos é contínuo e se renova a cada dia, conforme jurisprudência do STJ.

6. A exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes é providência reversível, caso posteriormente se comprove a legitimidade do débito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência para exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes quando há indícios de fraude na contratação. 2. O fato de a negativação datar de mais de um ano não afasta o perigo de dano, pois o prejuízo é contínuo enquanto perdurar a inscrição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO SEVERO DA SILVA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

O Agravante alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Agravada por débito de R$ 43,07, com vencimento em 17/08/2023. Afirma que jamais contratou serviços da empresa em Alagoas, tendo verificado que o débito está vinculado a endereço, e-mail e telefone que não lhe pertencem.

Argumenta que o fundamento do magistrado para indeferir a tutela - negativação há mais de um ano - não afasta o perigo de dano, pois o prejuízo persiste enquanto mantida a inscrição.

Requer tutela antecipada recursal para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Liminar deferida.

Sem Contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO SEVERO DA SILVA contra decisão que indeferiu tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Alega o Agravante que teve seu nome negativado indevidamente pela Telefônica Brasil S.A. por débito de R$ 43,07, afirmando jamais ter contratado serviços da empresa em Alagoas, sendo que o débito está vinculado a endereço, e-mail e telefone que não lhe pertencem.

A Agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão nos autos.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Primeiramente, esclareço que o exame se restringe à apreciação da decisão recorrida dentro do contexto processual em que foi prolatada, sem análise do mérito da ação principal.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, o Agravante demonstrou que o débito está vinculado a endereço em Alagoas, e-mail e telefone que não lhe pertencem, tendo comprovado residir em Tangará da Serra/MT. Tais circunstâncias indicam possível fraude na contratação.

Em situações como esta, nas quais o consumidor nega a existência de relação jurídica, inverte-se o ônus da prova, cabendo à fornecedora demonstrar a legitimidade da contratação (art. 6º, VIII, do CDC).

Quanto ao perigo de dano, o fato de a negativação datar de mais de um ano não afasta a urgência da medida. Conforme jurisprudência do STJ, o dano decorrente da manutenção indevida do nome em cadastros restritivos é contínuo e se renova a cada dia. Ademais, "a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa" (AgRg no AREsp 821839/SP).

A exclusão do nome do Agravante dos cadastros é providência reversível, caso posteriormente se comprove a legitimidade do débito. Por outro lado, a manutenção da negativação pode causar danos de difícil reparação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando que a Agravada promova a exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito de R$ 43,07, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025